Tribunal: TJDFT
Processo: 0767863-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTA. DÍVIDA ATIVA. BENEFÍCIO FISCAL. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 173 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. REGULAR AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido para a redução da alíquota de IPTU do imóvel indicado para 0,3%, com a condenação do Distrito Federal na obrigação de não fazer consistente em impedir o lançamento do imposto em desconformidade com a lei, além da condenação à repetição em dobro do indébito dos valores pagos em excesso desde o ano de 2021, bem como o pagamento de danos morais. Em seu recurso defende que a redução da alíquota para 0,3% possui amparo legal; que a sua revogação sequer foi precedida de regular notificação, de modo a assegurar o contraditório e ampla defesa, sendo insuficiente o mero envio do carnê com a alíquota majorada como forma de cientificar o contribuinte; e que ausente a demonstração da motivação para o ato administrativo que revogou a alíquota de 0,3% e retornou à cobrança da alíquota de 1%. Argumenta que os artigos 12 e 12-A da Lei no 6.466/2019 abordam a isenção do IPTU, questão diversa da debatida nos autos, bem como que não incide o artigo 173 da LODF no caso concreto, uma vez que a alíquota de 0,3% não decorre de benefício ou incentivo fiscal, mas tão somente de regular aplicação da norma prevista em lei, de modo que ausente previsão legal para a majoração unilateral da alíquota pelo Distrito Federal. Pugna, ainda, pela repetição em dobro do indébito tributário desde o ano de 2021, bem como o pagamento de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora é proprietária de uma “sala” (ID 45640501), sobre a qual incidia 1% a título de alíquota de IPTU, por estar inserido no conceito de “imóvel não residencial, edificado” (artigo 15, II, “a”, da Lei Distrital no 28.445/07), sendo que no ano de 2015 formulou requerimento para a redução da alíquota de IPTU para 0,3% face o uso exclusivamente residencial do seu imóvel, o que foi deferido na via administrativa. Todavia, alegou que desde o ano de 2021 o Distrito Federal passou a efetuar o lançamento conforme alíquota anterior (1%).
IV. Quanto ao IPTU do ano de 2021, não assiste razão à parte autora. A análise do documento ID 45640507 demonstra que ocorreu apenas uma alteração na forma de indicação da alíquota, face a menção ao total de 1%, deduzido daquele total determinado valor qualificado como “isenção”, resultando no mesmo valor devido caso fosse indicada a alíquota de 0,3%, de modo que ausente irregularidade naquele ano.
V. Com relação ao IPTU 2022, o Distrito Federal manteve a cobrança da alíquota de 1%, mas sem incluir qualquer menção/valor a título de “isenção”, como havia efetuado no ano anterior. Justificou a medida sob a tese de que a parte autora possuía débito fiscal em dívida ativa, o que afastaria a concessão do benefício fiscal, conforme artigo 12 da Lei no 6.466/2019 e 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
VI. Inicialmente, razão assiste à tese recursal de que, ao contrário do exposto na sentença, o artigo 12 da Lei Distrital no 6.466/2019 não se aplica à hipótese dos autos. Para tanto, destaca-se que a referida lei elenca nos seus artigos 4o e 9o apenas as hipóteses de isenção do IPTU e TLP, dentre as quais não está inserida a hipótese de imóvel comercial utilizado exclusivamente para fins residenciais. Desse modo, evidente que a regra apresentada no seu artigo 12 não se aplica ao caso concreto (“Art. 12. A fruição dos benefícios previstos nesta Lei fica condicionada ao disposto no art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal.”; Artigo 173 LODF: “O agente econômico inscrito na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios”).
VII. Por outro lado, a incidência do artigo 173 da LODF justifica, por si só, o retorno da alíquota de 1% ao caso concreto, uma vez que a alíquota de 0,3% anteriormente aplicada era decorrente de “benefício fiscal”. Neste sentido, inicialmente pontue-se que o Decreto Distrital no 28.445/07, em conformidade com o Decreto-Lei no 82/69, estabelece no seu artigo 15 que: “ As alíquotas do imposto são: (...) III - 0,30% (trinta centésimos por cento) para: a) imóvel edificado destinado exclusivamente para fins residenciais, conforme estabelecido na legislação específica; b) imóvel edificado, com utilização exclusivamente residencial, observado o disposto nos §§ 6o a 10 deste artigo”. A redução da alíquota aplicável à parte autora desde o ano de 2015 teve amparo no mencionado artigo 15, III, “b” daquele Decreto Distrital, que remete aos seus parágrafos 6o a 10, sendo que o §8o esclarece a natureza de benefício fiscal daquela redução, no tópico que menciona as consequências para o contribuinte que deixar de comunicar de modo tempestivo quando o imóvel deixar de possuir utilização exclusivamente residencial, ocasião em que acarretará: “presunção relativa de que a mudança ocorreu na data do primeiro lançamento em que o contribuinte foi beneficiado com a redução de alíquota, e acarretará a perda do benefício, retroativa à data da concessão” (grifo nosso). Ainda, por ocasião do requerimento de redução da alíquota de IPTU para 0,3%, a parte autora precisava preencher os requisitos estabelecidos na então vigente Portaria no 165/2010 – Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, que no seu artigo 3o também reforça, no mesmo sentido dos dispositivos destacados, as consequências relativas à perda do benefício no caso de ausência de comunicação tempestiva quando o imóvel deixar de possuir uso exclusivamente residencial.
VIII. Constata-se, portanto, a existência de previsão legal acerca da natureza de benefício fiscal da redução da alíquota de 1% para 0,3%, de modo que incide o artigo 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal (“O agente econômico inscrito na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios”), o que justifica que seja afastada aquela alíquota de 0,3% quanto ao imóvel debatido nos autos, com o retorno à alíquota anterior de 1%. Ademais, cuida-se de efeito automático decorrente daquele artigo 173, não existindo obrigatoriedade de prévia notificação do contribuinte, tampouco prosperando a tese de ausência de motivação do ato administrativo.
IX. Face a regularidade do ato administrativo que estabeleceu o retorno da alíquota de 1% para o imóvel em decorrência de débito inscrito em dívida ativa, também não há amparo para os pleitos relativos à repetição em dobro do indébito e danos morais.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.